Tribunal: TJDFT
Processo: 0727148-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS. REPAROS EM IMÓVEL LOCADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO NO ESTADO ORIGINAL. LEI No 8.245/1991. ÔNUS DA PROVA DO LOCADOR. LAUDOS DE VISTORIA DE ENTRADA E SAÍDA. ORÇAMENTOS COMPROBATÓRIOS. COBERTURA SECURITÁRIA PARCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora, locadora, em ação de indenização por danos materiais, a fim de obter a condenação ao pagamento de valores referentes a reparos por danos materiais causados ao imóvel locado à época da desocupação pela locatária, apurados após a restituição das chaves, diante da divergência entre o estado do bem no início e no término da locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão central em discussão: definir se o valor residual devido pela locatária, a título de reparos no imóvel locado, foi corretamente fixado na sentença, considerando os danos comprovados, os orçamentos apresentados e os pagamentos parciais realizados pela seguradora contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.245/1991 impõe ao locatário o dever de restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo deteriorações decorrentes do uso normal, bem como de reparar os danos por ele causados.
4. O contrato de locação celebrado entre as partes prevê expressamente a obrigação da locatária de conservar o imóvel, realizar reparos decorrentes de uso indevido e devolvê-lo nas mesmas condições constatadas na vistoria de entrada.
5. Os laudos de vistoria de entrada e de saída, devidamente assinados e acompanhados de registros fotográficos, comprovam a existência de avarias que extrapolam o desgaste natural do uso do imóvel.
6. Os orçamentos apresentados pela locadora referem-se exclusivamente aos custos necessários à reparação dos danos materiais no imóvel, não abrangendo despesas estranhas à recomposição do bem.
7. O pagamento realizado pela seguradora se deu mediante cobertura parcial, a abranger aluguel proporcional e IPTU, que não se confundem com os valores destinados especificamente ao reparo do imóvel pleiteados pela locadora apelante.
8. A ausência de contestação e de contrarrazões pela locatária, ré apelada, enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora apelante, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.
9. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de condenação ao ressarcimento dos danos materiais quando comprovados por laudos de vistoria e orçamentos idôneos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O locatário responde pelos danos materiais causados ao imóvel quando comprovada, por laudos de vistoria, a divergência entre o estado do bem na entrada e na saída da locação.
2. Os valores pagos por seguradora a título de aluguel e IPTU não devem ser abatidos do montante devido exclusivamente pelos reparos de danos materiais verificados imóvel locado.
3. A ausência de impugnação específica pelo locatário autoriza a presunção de veracidade das alegações do locador quanto à existência e à extensão dos danos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 23, incisos III e V; CPC, arts. 341 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1409674, Processo no 0727658-85.2020.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 17.03.2022; TJDFT, Acórdão no 2016438, Processo no 0728554-89.2024.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 02.07.2025.